Tribunal: TJMT
Processo: 1014321-60.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014321-60.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[52.763.627 LALINE MARINHO DE ALMEIDA - CNPJ: 52.763.627/0001-06 (RECORRIDO), LILIAN FARIA NUNES - CPF: 773.240.131-04 (ADVOGADO), LALINE MARINHO DE ALMEIDA - CPF: 886.605.831-91 (RECORRIDO), VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.941.799/0001-50 (RECORRENTE), MARCO ANTONIO DE PAULA LIMA - CPF: 463.062.779-00 (ADVOGADO), TRANSPORTES VITTA NORTE LTDA - CNPJ: 40.139.458/0001-40 (RECORRENTE), JOAO PAULO SOMAVILLA MINATTO - CPF: 043.533.609-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO TRANSPORTE. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR ESTADIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À COLEGIALIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado e manteve sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por estadias decorrentes da retenção de veículo de carga por mais de 330 horas, em valor de R$ 38.298,75.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (
iii
) determinar se há responsabilidade das agravantes pela demora no transporte, diante das alegações de irregularidade cadastral e abandono da carga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno devolve a matéria ao colegiado, sanando eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade, sendo legítimo o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC quando a matéria estiver alinhada à jurisprudência dominante.

O magistrado, como destinatário da prova, indefere diligências inúteis ou protelatórias, sendo lícito o julgamento antecipado quando a controvérsia puder ser resolvida por prova documental suficiente.

A prova documental é adequada para demonstrar o tempo de espera no transporte de cargas, prevalecendo sobre prova testemunhal, especialmente quando baseada em registros eletrônicos com presunção de veracidade.

A responsabilidade por estadia no transporte rodoviário de cargas possui natureza objetiva, bastando a comprovação de que o tempo de espera excedeu o limite legal.

A irregularidade cadastral do transportador configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica das contratantes, não sendo apta a excluir o nexo causal.

O ônus de provar fato impeditivo, como o alegado abandono da carga, incumbe às rés, que não se desincumbem adequadamente mediante provas frágeis e inconclusivas.

O desacoplamento do cavalo mecânico não caracteriza abandono da carga quando persiste a retenção do implemento por falha imputável às contratantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agravo interno supre eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade decorrente de decisão monocrática. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é adequadamente resolvida por prova documental suficiente. 3. A responsabilidade por estadia no transporte rodoviário de cargas é objetiva e independe da demonstração de culpa. 4. Irregularidades operacionais ou cadastrais configuram fortuito interno e não afastam o dever de indenizar. 5. O alegado abandono da carga deve ser comprovado de forma inequívoca, não se caracterizando pelo simples afastamento físico do motorista diante de longa retenção do veículo.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 373, II, 932 e 1.021; Lei nº 9.099/95,
arts
. 33 e 55; Lei nº 11.442/2007, art. 11, § 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010051-31.2025.8.11.0055, julgado em 12/03/2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 344638352) interposto por
VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
e
TRANSPORTES VITTA NORTE LTDA
contra a decisão monocrática de minha lavra (ID 330845898), que negou provimento ao Recurso Inominado (ID 325856850) manejado pelas ora agravantes.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis (ID 325856445), que julgou procedente o pedido formulado por
LALINE MARINHO DE ALMEIDA
e
LALINE MARINHO DE ALMEIDA ME
, para condenar as agravantes, de forma solidária, ao pagamento de indenização por estadias no valor de R$ 38.298,75 (trinta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), decorrente da retenção de veículo de carga por 330 horas e 12 minutos.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em suma, que a decisão monocrática deve ser reformada, pois:
(i)
teria violado o princípio da colegialidade ao julgar o recurso de forma singular, em matéria fática complexa e não pacificada;
(
ii
)
convalidou o cerceamento de defesa ocorrido em primeira instância, que indeferiu a produção de prova oral (depoimento do motorista Sr. Rodrigo) essencial para comprovar a tese de abandono da carga e a irregularidade documental do veículo da agravada;
(
iii
)
incorreu em contradição ao reconhecer a controvérsia fática e, ao mesmo tempo, considerar a prova documental suficiente, imputando às agravantes o ônus de provar fato impeditivo cuja produção foi obstada. No mérito, reiteram que a responsabilidade pela demora é da transportadora agravada, seja pela irregularidade em seu cadastro RNTRC, seja pelo abandono da carga, o que romperia o nexo de causalidade. Ao final, pugnam pelo provimento do agravo para que o recurso inominado seja julgado pelo colegiado ou, subsidiariamente, para que a sentença seja anulada com o retorno dos autos à origem para instrução.

A parte agravada, embora intimada (ID 344642362), não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 351387358.

É o relatório. Submeto o feito a julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I. Da Admissibilidade Recursal

O Agravo Interno é cabível e foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID 344642362, considerando a prévia decisão de ID 340071860, que deferiu a restituição do prazo recursal em favor das agravantes. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I
I
. Da Insurgência
Agravamental

As razões do Agravo Interno se concentram em dois núcleos argumentativos principais: um de natureza processual, que aponta a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade e por endossar um suposto cerceamento de defesa; e outro de mérito, que reitera as teses defensivas já rechaçadas. Passo à análise pormenorizada de cada um dos pontos.

a) Da Suposta Violação ao Princípio da Colegialidade e da Aplicação do Artigo 932 do Código de Processo Civil

As agravantes insurgem-se contra o julgamento monocrático do Recurso Inominado, argumentando que a complexidade fática da matéria exigiria, impreterivelmente, a análise pelo órgão colegiado.

A irresignação, contudo, não se sustenta. O instituto do Agravo Interno, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, possui, dentre suas finalidades, a de submeter ao órgão colegiado a revisão da
decisão proferida de forma singular pelo relator. Dessa maneira, o próprio julgamento do presente recurso pela Turma Recursal tem o poder de sanar qualquer eventual vício decorrente da ausência de deliberação coletiva inicial. A devolução integral da matéria impugnada ao colegiado, por meio deste agravo, garante a observância do princípio da colegialidade, esvaziando, por completo, a alegação de nulidade.

Ademais, cumpre registrar que o julgamento monocrático não configurou usurpação de competência. A faculdade conferida ao relator pelo artigo 932 do Código de Processo Civil destina-se a promover a celeridade e a eficiência processual, especialmente em casos nos quais a decisão recorrida se alinha a entendimento jurisprudencial dominante. A matéria de fundo, qual seja, a indenização por estadias no transporte rodoviário de cargas com base na Lei nº 11.442/2007, é objeto de reiteradas decisões nas Turmas Recursais deste Estado e nos Tribunais Superiores, havendo um entendimento consolidado sobre a natureza objetiva da responsabilidade do embarcador e do contratante pelo tempo de espera que exceda o prazo legal. A existência de controvérsia fática não impede, por si só, o julgamento monocrático, quando a solução jurídica para a questão de direito é pacífica e os fatos, analisados à luz das provas documentais, permitem a aplicação segura desse entendimento. Portanto, a decisão agravada não padece do vício apontado.

b) Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa

As agravantes insistem na tese de cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova oral, notadamente a oitiva do motorista da agravada, o Sr. Rodrigo de Paiva Faria, impediu-as de comprovar o fato impeditivo do direito autoral, qual seja, o abandono da carga e a irregularidade cadastral.

Sem razão, contudo. No sistema processual brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado do juiz, que, como destinatário final da prova, tem o poder-dever de avaliar a pertinência, a relevância e a necessidade dos meios probatórios requeridos pelas partes. O artigo 370 do Código de Processo Civil e o artigo 33 da Lei nº 9.099/95 autorizam expressamente o magistrado a indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, a controvérsia central repousa sobre a duração da espera para o carregamento do veículo e a responsabilidade por essa demora. Trata-se de questão cuja prova é, por excelência, documental. O tempo de permanência de um veículo em uma operação logística é ordinariamente registrado por meio de documentos como o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), o Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e), notas fiscais, e controles de portaria ou sistemas de rastreamento.

A parte autora fundamentou seu pedido em tais documentos (ID 325856413), e as próprias rés, em sua defesa, trouxeram o Contrato de Transporte (ID 325856440) e a DANFE (ID 325856441), documentos
que estabelecem os marcos temporais da operação. A oitiva do motorista, preposto da parte agravada, se mostraria de pouca ou nenhuma utilidade para contrapor os registros documentais eletrônicos que, pela sua natureza, gozam de presunção de veracidade. Seria desarrazoado supor que um depoimento testemunhal, especialmente de pessoa com interesse direto na causa, pudesse se sobrepor aos horários registrados em documentos fiscais e operacionais.

Nesse exato sentido, a jurisprudência invocada na instrução do presente voto é clara ao estabelecer que
“O indeferimento de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando a controvérsia puder ser dirimida por provas documentais”
(TJMT, N.U 1010051-31.2025.8.11.0055, julgado em 12/03/2026). A decisão de primeiro grau, ao proceder ao julgamento antecipado, e a decisão monocrática, ao ratificá-la, agiram em conformidade com os princípios da celeridade e da economia processual que regem os Juizados Especiais, bem como com a correta aplicação das regras sobre o ônus probatório, concluindo, de forma fundamentada, pela suficiência do acervo documental para o deslinde da causa. Destarte, afasto, mais uma vez, a preliminar de cerceamento de defesa.

c) Do Mérito: A Responsabilidade das Agravantes pela Indenização por Estadias

Superadas as questões processuais, passo à reanálise do mérito recursal, que se divide
na
imputação da responsabilidade pela demora e na análise da tese de abandono da carga.

1. Da Responsabilidade Objetiva e da Teoria do Fortuito Interno

As agravantes buscam afastar sua responsabilidade atribuindo a causa da demora a uma suposta irregularidade no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC) da transportadora agravada, o que teria impedido a emissão dos documentos de transporte.

O argumento é improcedente e revela uma tentativa de transferir à parte mais vulnerável da relação um risco que é intrínseco à própria atividade econômica das contratantes. A verificação da regularidade cadastral e documental de um transportador subcontratado é um dever de diligência elementar, que precede o próprio início da operação de carregamento. Ao carregar o veículo e somente depois se deparar com um suposto entrave burocrático, as agravantes assumiram o risco pela demora na sua solução.

Esse tipo de ocorrência, ligada a falhas operacionais, documentais ou de gestão na cadeia de transporte, é classificada pela doutrina e jurisprudência como
fortuito interno
. Diferentemente do fortuito externo (evento completamente estranho à atividade, imprevisível e inevitável), o fortuito interno está relacionado aos riscos inerentes ao empreendimento e, portanto, não tem o poder de romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade do fornecedor do serviço.

Ademais, a Lei nº 11.442/2007, em seu artigo 11, § 5º, estabelece uma
responsabilidade de natureza objetiva
. Para a configuração do dever de indenizar a estadia, basta a constatação fática de que o tempo de espera para carga ou descarga ultrapassou o limite legal de cinco horas. A finalidade da norma é, precisamente, coibir que o transportador tenha seu equipamento (caminhão) utilizado como armazém gratuito, protegendo-o da imobilização indevida de seu capital de trabalho. A alegação de pendência no RNTRC, ainda que fosse comprovada como a causa da demora, não constitui excludente de responsabilidade nos termos do artigo 12 da referida lei, enquadrando-se, como dito, no risco da atividade empresarial das contratantes.

2. Da Insuficiência da Prova do Fato Impeditivo – A Tese de Abandono da Carga

As agravantes também insistem na tese de que o motorista da agravada teria "abandonado" a carga em um posto de combustível, o que caracterizaria fato impeditivo do direito à indenização por estadia.

Contudo, ao alegar tal fato, as agravantes atraíram para si o ônus de prová-lo de forma inequívoca, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiram. Os elementos apresentados – fotografias das carretas desacopladas (ID 325856442) e conversas de WhatsApp – são frágeis e insuficientes para configurar o abandono da operação.

As imagens, por si sós, apenas demonstram que os semirreboques foram desacoplados do cavalo-mecânico, o que é uma conduta absolutamente compreensível e legítima por parte de um motorista que se vê forçado a uma espera de 330 horas, ou quase 14 dias. Exigir que o profissional permaneça fisicamente confinado à cabine do caminhão por um período tão extenso, aguardando uma liberação documental que competia às contratantes, seria impor um ônus desproporcional e desarrazoado. O desacoplamento do "cavalo" para mitigar prejuízos ou realizar outras atividades, enquanto os implementos carregados permanecem retidos e à disposição das contratantes, não descaracteriza a estadia. A imobilização do conjunto transportador, causada pela falha das agravantes em viabilizar o prosseguimento da viagem, é o fato gerador da indenização.

O nexo de causalidade da demora não reside na ausência física do motorista do local, mas sim na ausência de liberação documental para o transporte, ato de responsabilidade das agravantes. Enquanto o CT-e não fosse emitido ou os entraves para tanto não fossem resolvidos, o veículo estava, para todos os efeitos, retido e impossibilitado de seguir viagem. As provas produzidas pelas agravantes não demonstram que a viagem não prosseguiu por vontade ou culpa do motorista, mas sim confirmam a situação de imobilização forçada que se estendeu por um período manifestamente ilegal.

Desse modo, a decisão monocrática atacada analisou corretamente o conjunto fático-probatório e aplicou de forma adequada o direito à espécie, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 330845898, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui reiterados.

Condeno as agravantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais majoro para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, combinado com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026